Tribunal: TJSP
Processo: 1503576-86.2019.8.26.0445
Classe: Apelação Criminal / Estelionato contra Idoso
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Valdir Ezequiel Junior foi condenado por estelionato ao cumprimento da pena de 2 anos e 26 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 18 dias-multa, por induzir uma idosa a erro e obter vantagem ilícita de R$ 1.000,00.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a autoria do

Ementa:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Valdir Ezequiel Junior foi condenado por estelionato ao cumprimento da pena de 2 anos e 26 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 18 dias-multa, por induzir uma idosa a erro e obter vantagem ilícita de R$ 1.000,00.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a autoria do crime de estelionato foi comprovada por provas produzidas sob o crivo do contraditório, considerando a ausência de confirmação judicial da declaração da vítima, que faleceu antes de ratificar sua versão em juízo.
III. Razões de Decidir: A materialidade do crime foi comprovada, mas a autoria não foi suficientemente demonstrada, pois a condenação baseou-se unicamente em depoimento extrajudicial não corroborado em juízo. A insuficiência de provas e a dúvida razoável impedem a condenação, em respeito ao princípio da presunção de inocência.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido. Absolvição do réu nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.
Tese de julgamento: 1. A condenação não pode estar baseada exclusivamente em provas colhidas no inquérito policial. 2. A presunção de inocência exige provas produzidas sob o contraditório.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 171, caput e §§ 4o e 5o, inciso IV.
Código de Processo Penal, art. 155, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência Citada:
STJ, HC no 691.058/SP, Rel. Min Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 26/10/2021.
STJ, HC no 632.778/AL, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2021.
STF, AP no 883, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2018.